Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002045-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MUNIR RICARDO MALI NASR - CPF: 275.031.601-44 (APELANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), JULIO RAPHAEL IORIS DA ROSA - CPF: 029.885.731-66 (ADVOGADO), ZELIA PERFEITO DE CAMPOS - CPF: 002.367.351-60 (APELADO), LUIZ VICENTE DA SILVA CAMPOS FILHO - CPF: 533.174.596-20 (APELADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE DA SILVA CAMPOS FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERDA DE FORÇA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A parte recorrente suscita ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato havido entre os litigantes, ora executado, foi celebrado em 25/09/2007, por sua vez, a distribuição da presente demanda se deu somente no ano de 2016, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois, contudo, aplica-se o prazo prescricional decenal na hipótese de responsabilidade contratual, que se alinha ao entendimento do STJ.

II - O fato de inexistir a referida clausula sexta na escritura publica o não exime da obrigação pactuada no instrumento particular, eis que, a escritura pública tão somente atribui fé pública ao instrumento, fazendo prova plena do que foi nela contida, em consonância com o art. 215 do Código Civil, o que não o exime das obrigações pactuadas no instrumento particular ensejador da presente demanda em obediência ao art. 221 do Código Civil. Ademais, a parte recorrente em nenhum momento refutou legitimidade do contrato entabulado.

III
- A venda do imóvel negociado não encerra a relação contratual entre os demandantes uma vez que houve descumprimento contratual e inocorrência de prescrição, além do prejuízo suportado pelo recorrido que não foi ressarcido. Igualmente, não restou configurado nenhuma nulidade no contrato ensejador da presente ação, o que inviabiliza qualquer alegação de perca de força jurídica do instrumento.

IV - O descumprimento contratual per si só não possibilita a ocorrência de danos morais, além do que, não há no caderno processual prova cabal de ocorrência de danos morais em detrimento da cláusula sexta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002045-12.2016.8.11.0041 interposto por MUNIR RICARDO MALI NASR contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ZELIA PERFEITO DE CAMPOS E OUTROS perante 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 69471496 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a pagar aos autores o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir de 03/09/2013, data indicada no recibo de pagamento à fl. 63; e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 69494953 que a cláusula 6a do contrato de compra e venda, que é cláusula secundária do pacto estabelecido entre o apelante e o apelado, perdeu vigência ao não ser ratificada na escritura pública de compra e venda. A sua não ratificação no ato formal de transferência do domínio, retira a sua força obrigatória do negócio jurídico entabulado e submete às partes, no que tange ao perímetro da linha divisória, aos ditames da regra prevista no artigo 1.297 do Código Civil, determinativo do rateio proporcional das despesas entre dois imóveis confinantes; que tal obrigação perdeu sua força jurídica, ante o fato dos apelados terem afastado de si, por decorrência da venda, o direito que tinha e mantinha sobre o imóvel confinante; que perdendo o direito sobre o imóvel confinante, evidentemente que não poderia mais o apelado exigir do apelante o cumprimento da obrigação e tampouco edificar a cerca, e, por sua confecção, voltar-se exclusivamente contra o apelante; que no momento em que realizou a venda a terceiro, afastou de si o vínculo jurídico que mantinha com o imóvel e, logicamente, fez da cláusula 6a letra morta. Tendo as disposições em vista, não há como atribuir ao apelante infringência contratual e impor-lhe condenação por dano material e moral, até porque não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação e muito menos se previu sua permanência, na hipótese de a área confinante ser vendida para terceiro; que a cláusula contratual, ao servir de suporte da ação, já se encontra sob efeito de decadência, uma vez que realizado o contrato em 25.09.2007, a partir daí passou a fluir o prazo prescricional, cujo lapso temporal é de 3 (três) anos, a teor do disposto no § 3o, IV e V, do artigo 206 do Código Civil. Promovida a ação, passaram-se mais de 8 (oito) anos da realização do contrato de compra e venda.

Contrarrazões sob ID. 69494956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

PRELIMINARMENTE.

DA PRESCRIÇÃO.

A parte recorrente suscita ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato havido entre os litigantes, ora executado, foi celebrado em 25/09/2007, por sua vez, a distribuição da presente demanda se deu somente no ano de 2016, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois.

Aplica-se o prazo prescricional decenal na hipótese de responsabilidade contratual, que se alinha ao entendimento do STJ:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1099952 RS 2017/0109094-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ZÉLIA PERFEITO DE CAMPOS e ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE DA SILVA CAMPOS, representado por ZÉLIA PERFEITO DE CAMPOS, em face de MUNIR RICARDO MALI NASR. Alegam os autores, doravante denominados recorridos, que, 25 de setembro de 2007, firmaram com a requerida um contrato de compra e venda do imóvel rural matriculado sob o no 14.094, livro 02, do Cartório do Primeiro Ofício de Poconé/MT. Sustentam que no referido contrato (cláusula 6a) estipulou-se a obrigação do vendedor, doravante denominado recorrente, de realizar a abertura das linhas divisórias do imóvel, sendo fixados marcos de acordo com croquis anexo ao ajuste, obrigação esta que foi cumprida pelos requerentes. Aduziram que o descumprimento contratual ocasionou prejuízos de ordem material e moral, pois passaram a ser importunados pela vizinhança, pelo que tiveram que arcar com a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a construção da cerca, a fim de evitar os intermináveis aborrecimentos.

O juiz aquo julgou a demanda procedente e condenou a parte apelante em obrigação de indenizar materialmente e moralmente.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante defende em sua tese recursal que o contrato perdeu vigência ao não ser ratificado na escritura pública de compra e venda; que tal obrigação perdeu sua força jurídica, ante o fato dos apelados terem vendido o imóvel; que a cláusula contratual em voga já se encontra sob efeito de decadência, uma vez que realizado o contrato em 25.09.2007, a partir daí passou a fluir o prazo prescricional, cujo lapso temporal é de 3 (três) anos, a teor do disposto no § 3o, IV e V, do artigo 206 do Código Civil.

O cerne da questão consiste verificar se houve danos materiais e morais decorrentes do descumprimento da cláusula 6a do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID. 69471494 - Pág. 84), verbis:

“as despesas da construção das cercas divisórias correrão por conta do comprador, como sendo compra e transportes de mourões, mão-de-obra para construção, incluindo transporte de pessoal contratado até o local do serviço.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em continuidade, a parte recorrente alega que o fato de inexistir a referida clausula sexta na escritura publica o eximiria da obrigação pactuada, contudo, tal tese não merece guarida, pois desguarnecida de validade jurídica, eis que, a escritura pública tão somente atribui fé pública ao instrumento, fazendo prova plena do que foi nela contida, em consonância com o art. 215 do Código Civil, o que não o dispensa das obrigações pactuadas no instrumento particular ensejador da presente demanda em obediência ao art. 221 do Código Civil.

Ademais, a parte recorrente em nenhum momento refutou legitimidade do contrato entabulado ora em apreço, o que por conseguinte não retira a validade do pacto outrora firmado.

“CPC - Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ato contínuo, a parte recorrente afirma que em decorrência da venda do imóvel a relação contratual entre os demandantes perdeu a força jurídica, contudo, tal premissa é inverídica, posto que, a referida não se findou diante do descumprimento contratual e inocorrência de prescrição, além do prejuízo suportado pelo recorrido que não foi ressarcido.

Igualmente, não restou configurado nenhuma nulidade no contrato ensejador da presente ação, o que inviabiliza qualquer alegação de perca de força jurídica do instrumento.

Embora a parte recorrente tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrida, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

O ônus de prova era, portanto, da parte apelante, o que não foi feito.

Por fim, o descumprimento contratual per si só não possibilita a ocorrência de danos morais, além do que, não há no caderno processual prova cabal de ocorrência de danos morais em detrimento da cláusula sexta.

Assim coaduna o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de dano moral em razão unicamente do atraso, sem tecer qualquer circunstância que evidenciasse violação a qualquer dos direitos da personalidade do autor, como se tratasse de consequência inerente ao descumprimento contratual, o que não se afigura correto na linha da mais recente orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. 2. Não incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista se tratar de mera revaloração de prova, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1843816 RJ 2019/0312698-7 - Data de publicação: 01/09/2020).

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de extirpar os danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021